Tribunal: STF
Processo: HC 247953
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado (eDOC 50):



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO DE DILIGÊNCIAS REQUERIDAS PELA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação firmada pelas instâncias ordinárias está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior firmada no sentido de que cabe ao Magistrado de primeiro grau, condutor da instrução e destinatário da prova, indeferir as diligências que entender irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, conforme dispõe o art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal – CPP. O indeferimento fundamentado da prova requerida pela defesa não revela cerceamento de defesa, quando justificada sua desnecessidade para o deslinde da controvérsia. 2. Agravo regimental desprovido.



     Busca o impetrante, em suma, “1 - liminarmente, a suspensão do julgamento pelo tribunal do júri designado para o dia 14-03-2025, e que o juiz de primeira instância, presidente do Egrégio Tribunal do Júri, abstenha-se de designar nova data, até que ocorra o julgamento definitivo do presente writ; 2 - Que seja garantido à defesa o direito de indicar as diligências necessárias para sustentar suas teses de defesa em plenário, considerando que os destinatários da prova são os jurados; 3. A produção de todas as provas admitidas em direito, especialmente as provas requeridas pela defesa na fase do art. 422 do CPP, que foram indeferidas pelo juiz de primeira instância”.



    Aduz, para tanto, que a rejeição à integralidade do pleito de produção probatória “configura uma violação ao direito do paciente de ter uma defesa plena e eficaz, garantido pela Constituição Federal e pelo próprio Código de Processo Penal”, pois “[a] negativa judicial, nesse sentido, impede que os jurados tenham acesso a todas as informações necessárias para uma decisão justa e bem fundamentada, limitando o exercício do direito de defesa do paciente”. Assim, “[a] defesa entende que a postura adotada pelo magistrado instrutor e pelo TJMJ e pelo STJ, extrapola os limites do artigo 422 do CPP, uma vez que a fase de preparação para o julgamento pelo Tribunal do Júri deve observar o princípio da ampla defesa e do contraditório”.



    É o relatório. Decido.



    2. O writ, todavia, não merece conhecimento.



    A despeito da argumentação defensiva, a jurisprudência desta Corte também é consolidada no sentido de que “O magistrado, mercê de ser o destinatário da prova produzida, possui poder para indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, ex vi do artigo 400, § 1º, do Código de Processo Penal. Precedentes: HC 135.026, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24/10/2016; e HC 135.133-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/2/2017” (RHC 187963 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Luiz Fux, DJe 18.09.2020).



    É dizer, o juízo da instrução é competente para analisar, no caso concreto, a necessidade, ou não, da realização de uma prova ou de um incidente requerido pelas partes. Precedentes: HC 95.983, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 20.03.09; RHC 86.190, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ de 07.12.06; HC 84.431, Primeira Turma, Relator o Ministro Carlos Britto, DJ de 22.10.04; HC 69.733, Segunda Turma, Relator o Ministro Néri da Silveira, DJ de 21.05.93; RHC 120411, Primeira Turma, Relator(a) Min. Luiz Fux, DJe 14.02.2014.



    Diante desse balizamento decisório, alguns temas, em especial sob o espectro e a profundidade da controvérsia vertidos, devem, de fato, ser aferidos, ab initio, pelo juízo condutor da instrução para o juízo natural da causa, e, em seguida, em caso de apelação ou de revisão criminal, pelo juízo próprio. A via estreita do writ, sobretudo porque não permite incursão no quadro fático-probatório, tampouco a reconstrução da discricionariedade constitucionalmente atribuída às instâncias ordinárias, não é o caminho adequado para revisão do que ali decidido.



    3. Dessarte, como as decisões proferidas pelos juízos antecedentes não configuram decisum manifestamente contrário à jurisprudência do STF ou flagrante hipótese de constrangimento ilegal, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2024.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente